Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603487-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0603487-07.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SIDNEI NUNES DE SOUZA - ELEIÇÕES 2022 -
UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
SIDNEI NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)
EMERSON CORAZZA DA CRUZ (ADVOGADO)
ANTONIO AUGUSTO GRELLERT (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SIDNEI NUNES DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (EXECUTADO)
EMERSON CORAZZA DA CRUZ (ADVOGADO)
ANTONIO AUGUSTO GRELLERT (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44671874
07/08/2025
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44671874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.916
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603487-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO: ELEICAO 2022 SIDNEI NUNES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EMERSON CORAZZA DA CRUZ - OAB/PR41655
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - OAB/PR38282
EXECUTADO: SIDNEI NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: EMERSON CORAZZA DA CRUZ - OAB/PR41655
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - OAB/PR38282
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEIÇÕES
2022.
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIAS
NÃO
PREVISTAS NO ART. 525, §1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por candidato em face da União Federal,
em que se alega a nulidade da decisão executada, sob o
argumento de que o acórdão teve como embasamento
dispositivo legal revogado (art. 74, §3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
2. O impugnante sustenta, ainda, a nulidade por
ausência de representação processual por defensor
constituído nos autos e requer, subsidiariamente, o
parcelamento do valor total da multa.
3. A União Federal apresentou defesa, pugnando pela
rejeição da impugnação e pela intimação do executado

Num. 44671874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
para encaminhar sua pretensão de acordo para
pagamento parcelado ao órgão de representação da
exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a
alegação de invalidade do fundamento da decisão pode
ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença, considerando a preclusão da matéria; e (ii)
saber se a ausência de representação processual, após
intimação
pessoal
para
regularização,
configura
nulidade passível de arguição em impugnação ao
cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação ao cumprimento de sentença não é o
meio adequado para rediscutir o mérito da decisão
preclusa, conforme o rol taxativo do art. 525, §1º, do
Código de Processo Civil.
6. Não se verifica ilegalidade na fundamentação do
acórdão, pois a revogação do art. 74, §3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 foi analisada e superada pela
interpretação desta Corte Eleitoral.
7. A ausência de representação processual, após
intimação pessoal para regularização, não configura
nulidade de citação e não se enquadra nas matérias
passíveis de arguição em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença.
8. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada
improcedente.

Tese de Julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento
de sentença não é o meio adequado para rediscutir o
mérito da decisão preclusa. 2. O julgamento de contas
eleitorais como não prestadas, fundamentado na
ausência de regularização da representação processual
após intimação pessoal, não implica nulidade da
decisão, ainda que o dispositivo da resolução que
previa tal consequência tenha sido posteriormente
revogado. 3. A ausência de representação processual,
após intimação pessoal para regularização, não

Num. 44671874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
configura nulidade passível de arguição em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença. 4. A inércia
do candidato em regularizar sua representação
processual, após intimação pessoal e específica, não
impede a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525, §
1º, 80; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 74, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, PCE:
060751833,
Des.
Sérgio
Nascimento,
DJE
de
26/08/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 44539131),
apresentada pelo executado SIDNEI NUNES DE SOUZA em face da UNIÃO
FEDERAL, na qual alega a nulidade da decisão executada posto que baseada em
dispositivo revogado da Resolução 23.607/2019 do TSE ( §3º do art. 74).
Sustenta que a novel redação do §3º-A do art. 74, incluído pela Resolução nº
23.731/2024, e a jurisprudência do TSE (PCE nº 060121878, Relator Min. Carlos
Horbach, DJE de 11/05/2023), indicam que a ausência de instrumento de
mandato de advogado ou a prestação de contas parcial não podem ser base para
considerar as contas como não prestadas.

Num. 44671874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher a impugnação
ao cumprimento de sentença, reconhecendo a procedência dos pedidos, declarar a
nulidade da liquidação de sentença e a extinção do feito em razão das nulidades
processuais relativas à fundamentação de contas não prestadas e à ausência
obrigatória de advogado constituído nos autos. Subsidiariamente, caso as
preliminares de nulidade não sejam acolhidas, requer o parcelamento do valor
total da multa em até 60 (sessenta) vezes, considerando a onerosidade excessiva,
nos termos dos arts. 32 c/c 17 da Resolução 23.709/2022.
A UNIÃO apresentou defesa (id. 44546632), sustentando ser incabível alegação
de nulidade do título executivo, sob pena de transformar o procedimento de
cumprimento de sentença em ação rescisória, a qual possui rito próprio e deve ser
deduzida em autos apartados, conforme os artigos 966 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Em relação ao pedido de parcelamento da dívida, reconhece a possibilidade e
informa que esta opção já havia sido mencionada na petição inicial do
cumprimento de sentença, orientando o executado a direcionar o pedido ao órgão
de representação da exequente para as tratativas necessárias.
Por fim, requer a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a
intimação do executado para encaminhar sua pretensão de acordo para
pagamento parcelado ao e-mail informado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, prevê o Código de

Num. 44671874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
Processo Civil:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.

Assim, quanto a tempestividade, extrai-se que em 15/04/2025 foi juntado o
mandado de intimação (id. 44469920), na forma do art. 523, do Código de
Processo Civil.
Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, deu-se início ao prazo para
Impugnação, conforme art. 525, caput, do Código de Processo Civil, encerrando-
se em 04/06/2025, data da apresentação da impugnação, que, portanto, é
tempestiva.
Na presente impugnação se alega a nulidade do acórdão que julgou as contas do
impugnante como não prestadas, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de dois argumentos: (i) por ter sido o acordão
fundamentado em dispositivo legal revogado e (ii) por falta de representação
processual por defensor constituído nos autos.
Nenhum deles, no entanto, é apto a fundamentar impugnação ao cumprimento de
sentença, restando evidente que o impugnante busca, em sede de cumprimento de
sentença, rediscutir a matéria de fato já analisada na fase de conhecimento,
atualmente acobertada pelo manto da coisa julgada material.
Com efeito, o art. 525, §1º, do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de

Num. 44671874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu
à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.
O rol acima transcrito é taxativo, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de
que a impugnação ao cumprimento de sentença não deve servir de guarda-chuva
para rediscutir o mérito da decisão preclusa, ao bel prazo da parte e em desalinho
com as matérias indicadas no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.
Confira-se:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO 2018. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA VIA EMBARGOS À
EXECUÇÃO . DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. PRAZO JÁ DECORRIDO PARA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DE INSURGÊNCIA
RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 525, § 11, DO CPC . NÃO
VERIFICADA QUALQUER IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA
CANDIDATA ORA EXECUTADA. TENTATIVA INTEMPESTIVA DE
REDISCUSSÃO DA DECISÃO QUE DESAPROVOU SUAS CONTAS.
PETIÇÃO REJEITADA. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA
MAJORADO DE 10% PARA 15% . ART. 827, § 2º, DO CPC.
(TRE-SP - PCE: 060751833, Des. Sérgio Nascimento, DJE de 26/08/2022)
No caso dos autos, a primeira alegação do impugnante, relativa à invalidade do

Num. 44671874 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
fundamento da decisão, veicula evidente pretensão de rediscussão do mérito da
prestação de contas, o que é inviável em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença.
Ainda que assim não fosse, não se verifica ilegalidade na fundamentação do
acórdão cujo cumprimento se pretende, pois, conforme se infere de sua íntegra, a
revogação do art. 74, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 foi objetivamente
analisada e superada pela interpretação conferida por esta Corte Eleitoral em
casos similares, conforme a seguir transcrito e que, por brevidade, adoto como
razões de decidir:
(...)
Não obstante tenha tratado de cada uma das irregularidades, apontando quais
teriam comprometido a regularidade das contas, opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, considerando a ausência de apresentação de
instrumento de mandato outorgado a advogado, documento indispensável
para o regular processamento das contas, nos termos do disposto no artigo 53,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de
contas parcial;
Da análise dos autos, observa-se que por ocasião da expedição do relatório de
diligências o candidato foi intimado pessoalmente para regularizar a
representação processual (id. 43709703), contudo não se manifestou (id.
43715864).
Após a apresentação do parecer conclusivo, o candidato foi, uma vez mais,
pessoalmente intimado (id. 43843174), e novamente deixou transcorrer o
prazo que lhe foi concedido sem se manifestar (id. 43846005).
Desde a edição da Lei nº 12.034/2009, que encerrou a discussão acerca do
caráter jurisdicional do processo de prestação de contas, esta Corte tem

Num. 44671874 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
entendimento no sentido de que "[a] falta de constituição de advogado nos
autos de prestação de contas e a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após intimação pessoal e específica impede a
continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como
não prestadas" (PCE nº 060310553, Relator Des. Jean Carlo Leeck, DJE de
12/06/2019).
Tal entendimento guardava consonância com as normas regulamentares
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, que determinavam o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas, o que foi
reproduzido no art. 74, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, revogou o referido dispositivo, e
passou a orientar sua jurisprudência no sentido de que "a não apresentação
do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.-TSE nº 23.607/2019
pelo Plenário" (PCE nº 060121878, Relator Min. Carlos Horbach, DJE de
11/05/2023).
Apesar disso, esta Corte, após intenso debate, considerando as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais,
adotou a compreensão de que "por ser o advogado, nos termos do artigo 133
da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, admitir-se
o avanço do julgamento de um processo de prestação de contas sem a
participação de advogado e fora das exceções legais seria 'negar essa
previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional
da prestação de contas"' (PCE nº 060407866, Relatora Desa. Flávia da Costa
Viana, DJE de 06/07/2023).
Colhe-se do voto condutor do julgado que, com efeito, nos termos da previsão
contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, o descumprimento
da intimação específica para regularizar a representação processual é vício
que leva à extinção do processo sem julgamento de mérito, o que, tratando-se
de processo de prestação de contas, equivaleria ao "julgamento das contas
como não prestadas".
Ademais, ponderou-se que, não obstante a revogação do dispositivo que
previa expressamente o julgamento das contas como não prestadas na
hipótese de não apresentação de instrumento de procuração, o processo de
prestação de contas de campanha permanece revestido de caráter jurisdicional
e seu processamento e instrução deve ocorrer de acordo com o contido no art.
29, §2º, II, da Res. TSE 23.604/19, que estabelece o seguinte:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema

Num. 44671874 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada
dos seguintes documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;
Por conseguinte, a ausência de constituição de advogado e a inércia do
candidato em regularizar a sua representação processual, após citação pessoal
e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando ao prestador o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando
os efeitos dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).
Ademais, esta Corte tem decidido que, além do julgamento das contas como
não prestadas, há também de se determinar a devolução ao Tesouro Nacional
de recursos públicos utilizados indevidamente pelo prestador:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA
RES.-TSE 23.607/2019. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA
PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. 1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078-
66.22022.6.16.0000 firmou entendimento de que a não apresentação do
instrumento de mandato para constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e específica, permanece a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº 62.107, Relator (a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023). 2. O julgamento das contas como não prestadas
obsta a expedição de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula
42 do TSE). 3. Determinado o recolhimento de valores ao Tesouro

Num. 44671874 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
Nacional no valor de R$ 2.999,37. 4. Contas julgadas não prestadas.
(PCE: 060322812, Relator Des. Julio Jacob Junior, DJE de 31/10/2023)
Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral alterou mais uma vez seu
normativo, incluindo na Resolução TSE 23.607/2019 os parágrafos 3º e 3º-A,
com a seguinte redação:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
§ 3º-A A ausência de instrumento de mandato outorgado a advogada ou
advogado não acarreta, automaticamente, o julgamento das contas como
não prestadas e não obsta a análise da documentação apresentada, na forma
do art. 68 e seguintes desta Resolução.
§ 3º-B Se não for saneada a representação processual na instância
ordinária, por ocasião do seu julgamento, as contas deverão ser julgadas
não prestadas.
Ainda que a aplicabilidade dos novos dispositivos a esta prestação de contas
seja discutível, nota-se que o entendimento firmado por esta Corte foi
albergado pela norma.
Assim, considerando a não apresentação, pelo prestador de contas, de
instrumento de mandato para constituição de advogado, mesmo depois
de ter sido intimado pessoalmente em duas oportunidades, a hipótese é
de julgamento das contas como não prestadas.
No entanto, considerando-se a possibilidade de saneamento da irregularidade,
passo a apreciar as irregularidades apontadas no parecer conclusivo de id.
43836763:
Portanto, como se depreende da leitura do acórdão, o julgamento das contas
como não prestadas não decorreu com fundamento no revogado art. 74, §3º, da
Resolução TSE 23.607/2019, mas em razão do art. 74, IV, da mesma resolução.
No que se refere à alegação de nulidade por falta de representação processual por
defensor constituído nos autos, em momento nenhum o impugnante nega que
tenha recebido as intimações pessoais que lhe foram dirigidas, não se deduzindo
que a alegação se refira, sequer por equiparação, à falta ou nulidade de citação,
não se tratando de matéria passível de arguição em sede de impugnação ao

Num. 44671874 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
cumprimento de sentença.
De todo modo, registro que da simples consulta aos autos verifica-se que em
04/09/2023 o impugnante foi pessoalmente intimado para "constituir advogado
nos autos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de julgamento das contas como
não prestadas e de prosseguimento do processo e de prosseguimento do processo
com contagem de prazo a partir da publicação dos atos no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/PR..." (id. 43709703).
Nada obstante, deixou transcorrer in albis o prazo, o que foi certificado pela
Secretaria (id. 43715864).
Ainda assim, considerando que no parecer conclusivo da unidade técnica foi
incluída irregularidade que não integrou a diligência anterior, determinou-se
nova intimação pessoal do ora impugnante (id. 43841573), cumprida em
25/03/2024 (id. 43843174), a qual, mais uma vez, não foi atendida (id.
43846005).
Assim, a despeito das duas oportunidades prévias para a regularização da
situação processual, o ora impugnante manteve-se inerte.
Ademais, ressalta-se que ambas as intimações foram expressas ao advertir sobre
os efeitos da inércia, especialmente quanto ao julgamento das contas como não
prestadas e do "prosseguimento do processo com contagem de prazo a partir da
publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/PR".
Portanto, a arguição de nulidade da decisão por ausência de patrono constituído
beira a violação ao dever de lealdade processual, ficando o impugnante desde já
advertido da inadequação de sua atitude, que, caso persista, poderá ensejar a
aplicação de penalidade pecuniária, na forma do art. 80, do Código de Processo

Num. 44671874 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
Civil.
Dessa forma, não tendo a presente impugnação ao cumprimento de sentença
ventilado nenhuma das matérias previstas no art. 525, §1º, do Código de
Processo Civil, a sua improcedência é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado SIDNEI
NUNES DE SOUZA, na forma da fundamentação, sem fixação de honorários
advocatícios, nos termos da Súmula STJ 519.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603487-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: UNIÃO
FEDERAL - EXECUTADOS: ELEICAO 2022 SIDNEI NUNES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL,
SIDNEI NUNES DE SOUZA - Advogados dos(a) EXECUTADOS: EMERSON CORAZZA DA CRUZ -
PR41655, ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR38282
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,

Num. 44671874 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718232078000000043611129
Número do documento: 25080718232078000000043611129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:50:42
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025